Tribunal: TJES
Processo: 5006938-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006938-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: REGINA MARIA PELICAO CORREA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006938-16.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO PAN S.A

Recorrida:
REGINA MARIA PELICAO CORREA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. A NARRATIVA DA AUTORA/RECORRENTE É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA PARA DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº
353395468-5.
CONDENAR O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR, EM DOBRO, A QUANTIA DESCONTADA DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR TOTAL DE
R$ 5.068,00
(CINCO MIL E SESSENTA E OITO REAIS) E CONDENAR NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. POSTULA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA, PORÉM NÃO SOLICITADO, O QUE PASSOU A GERAR DESCONTO MENSAL DE SUA APOSENTADORIA.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)